Tribunal: TJDFT
Processo: 0036775-83.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.
1. As empresas encarregadas da execução do empreendimento são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados pelo atraso na entrega do imóvel.
2. O injustificado atraso na entrega do imóvel enseja indenização de lucros cessantes decorrentes da privação do uso do bem.
3. É abusiva a cláusula que atribui ao adquirente a responsabilidade pelo pagamento das despesas de condomínio relativas a período anterior à entrega do imóvel.
4. Honorários sucumbenciais em proporções distintas, fixada nos termos do CPC 85, §2o.